Tribunal: TJMT
Processo: 1000811-22.2023.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000811-22.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[GILDETE DA SILVA SOUSA - CPF: 053.561.583-35 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELANTE(S):

GILDETE DA SILVA SOUSA

APELADO(S):

ICATU SEGUROS S/A

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.

SEGUROS. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por segurada contra sentença que julgou improcedente ação de indenização securitária c/c danos morais em face da seguradora, ao fundamento de inexistência de invalidez funcional permanente total por doença, nos termos da apólice contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) preliminar de cerceamento de defesa, diante de alegada nulidade do laudo pericial por ausência de especialista em ortopedia; (
ii
) direito ao recebimento de indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença; (
iii
) eventual indenização por dano moral em decorrência da negativa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade do laudo pericial não procede. O perito judicial possui registro de especialista em Medicina Legal e Perícia Médica, sendo habilitado para avaliar a incapacidade. A impugnação à especialidade da perita ocorreu intempestivamente, operando-se a preclusão (art. 465, §1o, CPC). Inexistente cerceamento de defesa.

4. No mérito, o laudo médico foi categórico ao concluir que a autora não apresenta incapacidade laboral, nem invalidez funcional permanente total por doença, requisito indispensável para a indenização securitária. A apólice prevê cobertura apenas em caso de perda da existência independente do segurado, situação não configurada.

5. A negativa da seguradora, amparada em cláusula contratual expressa e respaldada em perícia judicial, não caracteriza conduta abusiva ou ilícita, não ensejando indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A ausência de comprovação de invalidez funcional permanente total por doença, nos moldes previstos na apólice e na regulamentação da SUSEP, afasta o dever da seguradora de pagar indenização securitária, não configurando, por si só, dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 371, 465, §1o, 479 e 480; CDC,
arts
. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.121.056-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 21.05.2024; TJ-MS, Apelação Cível 0805093-26.2022.8.12.0002, Rel. Juiz Fábio
Possik

Salamene
, j. 14.10.2024; TJ-BA, Apelação 0375584-65.2012.8.05.0001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 17.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por Gildete da Silva Sousa, contra a sentença (ID. 305165927 – Autos de Origem no 1000811-22.2023.8.11.0044), proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga-MT, que, nos autos da Ação de Indenização Securitária c/c Dano Moral ajuizada em face de Icatu Seguros S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora.

Consta da sentença

(ID. 305165927)
:

“
GILDETE DA SILVA SOUSA ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS em desfavor de ICATU SEGUROS S.A., ambos qualificados nos autos.

Alega a parte autora, em síntese, que, laborou para a empresa Minerva
Foods
S.A./MARFRIG GLOBAL FOODS e que é beneficiária de Seguro de Vida em Grupo, estipulado pela empregadora e garantido pela ré a todos os funcionários. Aduz que a apólice cobre os eventos por morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente e invalidez funcional permanente total por doença. Esclarece que sofreu acidente equiparado a doença ocupacional do trabalho, estando incapacitada, sendo seu direito receber o prêmio estipulado no contrato securitário e indenização por danos morais.

Gratuidade judiciária concedida (ID. 114107502).

Contestação apresentada em ID. 121173176, oportunidade em que
suscitou preliminar de ausência de interesse e pugnou pelo não deferimento da inversão do ônus da prova. No mérito, esclareceu que não há cobertura para doença ocupacional, sendo indevido tanto o pedido de recebimento do prêmio quanto o pedido de danos morais.

Impugnação a contestação apresentada em ID. 123870585.

Intimadas para especificarem provas, ambas requereram a produção de prova pericial.

Decisão de ID. 134081937 deferiu a inversão do ônus da prova, rejeitou a preliminar, bem como deferiu a produção de prova pericial.

Laudo pericial apresentado em ID. 185483346.

Com vista dos autos, a parte autora impugnou referido laudo (ID. 187486562).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório necessário.

Fundamento e Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

II.1 – Impugnação ao laudo pericial

Verifica-se dos autos que foi nomeada a médica Dra. Michele Taques Pereira
Baçan
, CRM/MT 5752 para a realização da perícia na parte autora, sendo certo que o laudo pericial foi apresentado e a parte autora impugnou o laudo, requerendo a realização de nova perícia e substituição da perita anteriormente nomeada.

Entendo que razão não lhe assiste. Vejamos.

O laudo pericial é instrumento probatório eficaz para auxiliar o juiz na prova de fatos que dependem de conhecimento especial técnico (art. 464, § 1o, CPC), tendo o Magistrado, o poder-dever de apreciar o laudo pericial e valorá-lo, de forma motivada, na decisão judicial (art. 479 do CPC).

Ao impugnar o laudo, a parte requerente demonstra sua irresignação com a conclusão do laudo, pugnando pela elaboração de uma nova perícia.

Inicialmente, cumpre destacar que a impugnação da parte autora em relação a especialidade da perita está preclusa, eis que a parte não impugnou em momento oportuno a decisão que nomeou a perita judicial, apresentando manifestação contrária somente após apresentação do laudo médico desfavorável.

Ademais, a fim de evitar futuras interposições de recursos, esclareço que, em que pese a discordância da parte autora quanto ao conteúdo da perícia, entendo que as manifestações desacompanhadas de parecer de assistente técnico não ultrapassam o mero inconformismo, razão pela qual entendo que o laudo apresentado é completo, contendo todos os requisitos necessários para munir este juiz de elementos suficientes à prolação de futura sentença.

Quanto ao pedido de realização de novo laudo pericial, entendo não ser cabível, uma vez que o art. 480 do CPC dispõe que será realizada nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, destinando-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu, não sendo o caso dos autos, uma vez que a matéria está suficientemente esclarecida, não havendo omissão ou inexatidão no resultado apresentado.

Imperioso repisar que a perita demonstrou clareza, precisão e lógica em sua elaboração, ficando bem esclarecida a questão dos autos, inexistindo, portanto, qualquer razão para sua complementação ou, muito menos, para a realização de nova perícia.

Como dito, a simples discordância em relação à conclusão do laudo pericial, produzido de forma imparcial, por perito nomeado pelo Juízo, não possui força para desconstituí-lo.

Diante disso, rejeito a impugnação apresentada pela parte autora e homologo o laudo pericial e esclarecimentos apresentado.

Não havendo preliminares ou nulidades reconhecíveis de ofício e presentes os pressupostos processuais com elementos suficientes para a formação da convicção deste juízo, passo ao exame do mérito.

II.2 - Mérito

Restringe-se o objeto da lide à cobrança de seguro em grupo firmado pelo autor em desfavor da ré, a fim de condená-la ao pagamento da indenização por invalidez e danos morais.

A lide guarda relação com o Código de Defesa do Consumidor, eis que o autor e a seguradora se enquadram, respectivamente, nos conceitos definidos pelos artigos 2o e 3o da referida norma.

Analisando a apólice de Seguro, verifico que ela prevê as seguintes coberturas: a) Morte; b) Morte Acidental; c) Invalidez permanente total ou parcial por acidente; d) Invalidez funcional permanente total por doença; e) Doenças Congênitas e f) Auxílio Funeral e Cesta Básica.

Na hipótese de invalidez funcional permanente total por doença, a qual encontra amparo junto ao art. 17, da Circular 302/05, da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), do Ministério da Fazenda, a qual conceitua a IFPD da mesma forma que a apólice contratada, a indenização será devida quando o segurado apresentar perda de sua capacidade de existência independente, a qual se caracteriza pela ocorrência de quadro clínico incapacitante, decorrente de doença que inviabilize, de forma irreversível, o pleno exercício das relações autônomas do segurado, in
verbis
:

Art. 17. Garante o pagamento de indenização em caso de invalidez funcional permanente total, consequente de doença, que cause a perda da existência independente do segurado.

§ 1o Para todos os efeitos desta norma é considerada perda da existência independente do segurado a ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, comprovado na forma definida nas condições gerais e/ou especiais do seguro.

§ 2o Consideram-se também como total e permanentemente inválidos, para efeitos da cobertura de que trata este artigo, os segurados portadores de doença em fase terminal atestada por profissional legalmente habilitado.

Certo é, portanto, que o risco coberto pela apólice demanda a perda da existência independente e autonômica do segurado, o que não se configura no presente caso. Explico.

Em exame minucioso dos documentos carreados, em especial o laudo pericial realizado em juízo, entendo que o pleito não merece procedência. Isso porque, o laudo médico concluiu que a parte autora não apresenta incapacidade. Vejamos:

“CONCLUSÃO: Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que a autora apresenta o histórico de lesão nos ombros, resolvida de forma conservadora, sem a comprovação do nexo causal com a atividade laboral habitual. Portanto, sem critério técnico para invalidez por acidente ou doença.”

Oportunamente, consigno que os documentos médicos apresentados pela parte autora não foram aptos a atestarem a alegada invalidez.

Bem se sabe que o julgador não está vinculado a nenhuma prova dos autos para proferir seu julgamento, cabendo-lhe apenas fundamentar o ato decisório de forma motivada.

Contudo, entende-se que, na hipótese destes autos, a prova pericial é determinante ao deslinde deste feito, haja vista que esclarece questões cujo domínio foge dos limites de conhecimento judicante do magistrado no exercício de sua função.

Pois, a dúvida quanto à aferição da capacidade laboral da parte autora, inolvidável que o laudo pericial traz em seu conteúdo informações fundamentais que, analisadas em conjunto com o restante do acervo probatório do feito, permitem a formação de convicção segura para o julgamento.

A perita concluiu que não há invalidez por acidente ou doença, requisito imprescindível para concessão do pedido inicial, de modo que não há nos autos elementos autorizativos aptos para concessão do provimento judicial pleiteado.

Assim, restando satisfatoriamente comprovado nos autos que não há invalidez funcional permanente total por doença do segurado, não faz ele jus ao recebimento da indenização securitária contratada.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - MILITAR DO EXÉRCITO - INVALIDEZ PERMANENTE
OU TOTAL POR DOENÇA (IPA/IFPD) - APÓLICE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
PARA RECEBIMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em pagamento do prêmio do seguro, quando o quadro clínico apresentado pelo autor não se amolda às condições da apólice aptas a justificar a concessão de indenização por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - IFPD e Invalidez Permanente por Acidente – IPA; eis que, para a caracterização de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFDP), hipótese de cobertura pela apólice objeto desta ação, há que ser comprovada a incapacidade para os atos da vida civil e não somente para o trabalho, nos termos do art. 17, § 1o, da Circular SUSEP no 302. Assim, não comprovado nexo causal entre o narrado e a incapacidade para o trabalho, ônus que incumbia à parte autora, imperativa a manutenção da sentença de improcedência do pedido de indenização securitária em decorrência suposta invalidez permanente decorrente de acidente. (N.U 0007152-71.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 02/03/2021,
Publicado
no DJE 09/03/2021)

Neste espeque, em que pese a solidariedade deste juízo com o quadro médico do autor, cuida-se de questão contratual, não se vislumbrando, na análise dos autos, elementos que permitam a desconstituição da cláusula elaborada, posto que clara, expressa e em consonância com os termos da circular da superintendência responsável pelos planos de seguro.

Assim, não se materializado o risco coberto pelo contrato de seguro celebrado entre as partes, através da empregadora do autor, estipulante da avença, impõe-se a rejeição do pedido de indenização securitária e consequente, fica prejudicada a análise do pedido indenizatório por danos morais.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

CONDENO o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários de sucumbência em favor dos procuradores da ré, os quais, atento ao disposto no art. 85, §2o, do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

SUSPENDO a exigibilidade das custas e honorários, tendo em vista que foi deferido ao autor o benefício da gratuidade judiciária.

Expeça-se alvará de levantamento em favor da perita, caso ainda não tenha sido levantado, bem como, expeça-se certidão de crédito no valor correspondente a fração da parte autora.

Sobrevindo a apresentação de Recurso de Apelação por qualquer das partes, dê-se vista à parte apelada para contrarrazões no prazo legal (art. 1.010, §1o, do CPC). Vindo aos autos as Contrarrazões ou certificada a inércia do apelado, remetam-se os autos ao TJMT, dispensando-se a admissibilidade, nos termos do art. 1.010, §3o, do CPC.
”
.

Em razões recursais (ID. 305165930), a apelante sustenta,
em preliminar, cerceamento de defesa, ao argumento de nulidade do laudo pericial por ausência de especialização do perito na área ortopédica, com pleito de realização de nova perícia
. No mérito, aduz,
em síntese, que

é beneficiária de apólice de seguro coletivo estipulado por sua empregadora;

foi diagnosticada com doenças ocupacionais equiparadas a acidente de trabalho, resultando em invalidez permanente;

o laudo pericial confirma limitações funcionais decorrentes das lesões;

a negativa da seguradora viola o direito contratual e consumerista da autora;

faz jus à indenização securitária integral e à reparação por danos morais.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID. 305165935), nas quais
requer
a rejeição
da preliminar, afirmando inexistir cerceamento de defesa, destacando a preclusão quanto à impugnação da especialidade da perita e registrando que a profissional possui RQE em Medicina Legal e Perícia Médica (RQE 6587)
. Ademais,
pugna pela manutenção integral da sentença, defendendo
a
ausência de cobertura securitária para a situação apresentada;

inexistência de invalidez nos moldes previstos na apólice;

improcedência do pedido de indenização e afastamento de qualquer reparação moral.

Dispensado o parecer ministerial, diante da matéria e da inexistência de incapaz no feito.

Recurso tempestivo, sendo a parte apelante beneficiária da justiça gratuita (ID.
305821855
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025